Tribunal: TJES
Processo: 5013143-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013143-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BRUNO PEREIRA CAMPOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO. DEPRESSÃO RESISTENTE. USO HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), prescrito para tratamento de depressão refratária ao uso de outros fármacos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: i) verificar se o fornecimento do medicamento pelo plano de saúde é obrigatório, à luz da legislação e da prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica comprova a necessidade do medicamento Spravato em regime hospitalar, com supervisão profissional, sendo essencial ao tratamento da depressão refratária do beneficiário.

O art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022, estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que possuam eficácia comprovada ou recomendação de órgãos de renome internacional.

Os elementos informados aos autos corroboram a eficácia e a segurança do medicamento para casos de depressão resistente.

O laudo médico evidencia a gravidade do quadro, configurando o perigo de dano irreparável, requisito essencial para manutenção da tutela de urgência conforme o art. 300 do CPC.

A alegação de exclusão contratual não se aplica, pois o medicamento não se destina ao uso domiciliar, mas a aplicação em ambiente hospitalar, circunstância coberta pelos planos de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento improvido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamentos não incluídos no rol da ANS, desde que prescritos por profissional habilitado, com eficácia comprovada e recomendação de órgãos internacionais, conforme art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998.

A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não se aplica a tratamentos que demandam aplicação em ambiente hospitalar, com supervisão profissional, conforme prescrição médica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001823-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.05.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009331-19.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 24.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA
interposto contra decisão que, nos autos da ação ordinária movida por Bruno Pereira Campos que deferiu a tutela de urgência e, por conseguinte determinou que a parte ré, no prazo de cinco dias, “forneça o tratamento medicamentoso prescrito pela médica do autor, qual seja, o fornecimento de 84 dispositivos de Spravato 28mg 140mg/ml, a ser aplicado em serviço de hospital-dia, clínica de infusão ou emergência clínica, para aplicação ambulatorial durante 6 meses, sendo a fase de indução: 4 semanas; Frequência: 2x/semana; Dose: 84 mg (3 dispositivos) e a fase de manutenção: 20 semanas, Frequência: 1x/semana Dose: 84 mg (3 dispositivos), devendo permanecer em observação por 30 a 40 minutos após a administração do medicamento, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser revertida em favor da parte autora”.

Nas razões recursais, sustenta a operadora de saúde, em suma, que o contrato em questão não prevê a concessão do medicamento Spravata, pleiteado pelo agravado, que é de uso ambulatorial sem internação, não havendo irregularidade na recusa ao fornecimento do medicamento, de acordo com a Lei 9.656, art. 10, VI e com a jurisprudência citada.

Assim, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e ao final, a revogação da tutela provisória deferida.

Decisão indeferindo o pedido liminar, e a par de intimada a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Sendo o que há pára relatar, e considerando inexistir novos elementos e informações, após revisitar a matéria e as provas carreadas, tenho por manter a conclusão já externada em meu pronunciamento primevo.

O propósito recursal consiste analisar a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento
SPRAVATA
para o tratamento da doença que acomete o beneficiário e ora agravado, diagnosticado com depressão severa e refratária ao tratamento iniciado em 2015
.
Vejamos o circunstanciado relatório médico acostado aos autos de origem:

“Prezado Auditor do Plano UNIMED, Atesto, que o paciente BRUNO PEREIRA CAMPOS, se encontra em tratamento psiquiátrico regular, sob os meus cuidados profissionais
desde JULHO de 2015
, com diagnóstico compatível com o CID-10: F33.2. O quadro do mesmo, é caracterizado por
oscilações de humor, porém, esta ha meses com sintomas depressivos graves, como apatia, abulia, anedonia, angústia, ansiedade intensa, pensamentos negativistas, acarretando grande sofrimento emocional, familiar e psicossocial
.

O paciente possui
atividades de vida diária restritas, sai pouco de casa, interage com poucas pessoas, apresentou grandes oscilações de peso devido ao quadro de desânimo, falta de energia, fraqueza muscular. Tem quadro de insônia grave, refratária
.

Durante o processo de adoecimento apresentou
pensamentos de menos valia, com necessidade de muitas mudanças do esquema medicamentoso na tentativa de estabilização sintomática
, contudo,
não apresentou melhora
do quadro, além de manter sintomas residuais da doença.

O mesmo tem tido
diversos prejuízos no campo pessoal, laborativo e social
.

Bruno fez cirurgia bariatrica ha cerca de 7 meses, teve perda de 15kg nesse período. Neste momento, esta em uso de: Quetiapina XR 400mg a noite, Lamitor CD 300mg ao dia, Carbolitium 900mg a noite, Pamelor 75mg a noite. O mesmo tem grande sensibilidade as medicações, sofre com muitos efeitos colaterais, muito dificuldade de adataptação aos remédios.

O paciente já foi submetido a diversos tratamentos ao longo desse período, utilizando diversos medicamentos e associações para potencialização do efeito, sem alcançar resposta terapêutica adequada
, de forma que preenche critérios para um quadro resistente ao tratamento. Já fez uso de Fluoxetina 60mg ao dia, Trazodona Retard 150 mg/dia, Bupropiona 300 mg/dia, Desvenlafaxina 200mg/dia, Venlafaxina 225 mg/dia, Agomelatina 50mg/dia, Mirtazapina 60mg/dia, Escitalopram 30 mg/dia, mg/dia, Paroxetina 50mg/dia, Vortioxetina 20mg/dia , Brexpiprazol 3 mg/dia (medicação utilizada para depressão resistente ao tratamento), Topiramato 100mg/dia, Lamotrigina 300mg/dia, Quetiapina 300mg/dia, Rozerem 8mg/dia, Prysma 3mg/dia, Alprazolam 4mg/dia, Clonazepam 2mg/dia,Flunitrazepam 2mg/dia, Zolpidem 10mg/dia, Midazolam 15mg/dia,
sem alcançar resposta terapêutica adequada, de forma que preenche critérios para um depressão refratária ao tratamento
. Todas as medicações foram utilizadas por período suficiente para sua avaliação, não menor do que 3 meses.

A refratariedade do tratamento agravou o quadro depressivo, gerando desesperança, frustração e perda do sentido da vida, agravando ainda mais os sintomas. Além disso, o paciente já apresentou pensamentos,
ideação suic
ida
.

(...)

Os fármacos atualmente disponíveis e recomendados pelos guidelines no tratamento do transtorno depressivo maior levam em torno de 2 a 4 semanas para início dos efeitos
. No entanto, o tempo entre ideação suicida e tentativa de suicídio muitas vezes é menor do que isso. A redução desses pensamentos de morte é essencial para que o paciente volte a ter uma vida produtiva, sendo muito importante que o paciente obtenha uma resposta rápida, pois a falta de perspectiva é um fator precipitante para tentativas de suicídio.

Indicação medicamentosa: Considerando a disponibilidade no Brasil da medicação Cloridrato de Escetamina (Spravato), único antidepressivo com ação glutamatérgica e
eficácia comprovada e indicado para Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento),solicito a liberação urgente da medicação SPRAVATO
a ser iniciada imediatamente ou até alcançar o benefício clínico aplicado em serviço de hospital-dia, clínica de infusão ou emergência clínica, conforme orientação de bula aprovada pela ANVISA.

Como o medicamento em bula é recomendado para uso em regime hospitalar

recomendo que todo tratamento seja supervisionado por um profissional de saúde
, e algum modelo assistencial pode ser recomendado, porém julgo importante conforme orientado em todos os estudos que a supervisão de um profissional de saúde seja mantida em todas sessões do produto.

Reitero que o paciente sofre de um transtorno grave persistente de depressão com risco elevado de suicídio
e meu objetivo com o plano terapêutico solicitado é minimizar os sintomas depressivos, cronificação, estigmatização, reinserção social visando a sua autonomia, qualidade de vida e prevenindo a institucionalização psiquiátrica. (...).” Grifei.

Portanto, em seu relatório, a médica que acompanha o agravado desde 2015 prescreve plano terapêutico com utilização do medicamento Spravata
em regime de hospital
ar
, recomendando expressamente a supervisão por profissional de saúde para a administração do fármaco.

A Unimed Norte alega, lado outro, que a medicação pretendida não precisa ser aplicada em ambiente de internação hospitalar, podendo ser adquirido e administrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar, e nesta hipótese, a operadora de plano de saúde não estaria compelida ao custeio do tratamento médico.

Sobre o tema, o art. 10, VI, da Lei 9.656/98
exclui
da cobertura assistencial mínima prestada pelas operadoras de planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento
domiciliar
, ressalvados os medicamentos antineoplásicos, incluindo aqueles para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, e os medicamentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.

Portanto, permite-se a exclusão assistencial do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, definidos como aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente
externo ao de unidade de saúde
, com exceção dos medicamentos para tratamento do câncer e medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, e nos casos de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar (Subseção I. Do Plano-Referência. Art. 20, VI, Resolução Normativa nº 428/2017).

Em que pese as alegações da operadora de saúde, a médica assistente do agravado foi muito clara em seu laudo em prescrever a aplicação do medicamento em uma unidade de saúde hospitalar, por profissionais da saúde.

Assim, em cognição sumária cabível no momento, inexistindo elementos a infirmar ou afastar os termos registrados no laudo da médica assistente, devem prevalecer as informações ali registradas pela médica assistente do agravado.

Quanto ao argumento de que o fármaco não está coberto pelo contrato e pela tabela de procedimentos mínimos de cobertura obrigatória da ANS,
perfeitamente aplicável a Lei nº 14.454/2022,
que modificou a Lei nº 9.656/98,
colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS
ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano,
desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I)
, ou, existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou ainda, exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (artigo 10, § 13, II).

Em março de 2019, a FDA aprovou o uso do Spravato para o tratamento de depressão resistente ao tratamento. A decisão foi baseada em ensaios clínicos randomizados que mostraram sua eficácia e segurança, tornando-o uma opção recomendada para pacientes com depressão grave que não respondem a outras terapias. Outrossim, nesse corrente ano de 2024, os Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário de Alagoas – NATJUS-AL e de São Paulo - NATJUS-SP, emitiram Notas Técnicas, respectivamente nº 255906
1
e nº247369
2
atestando a existência de evidências científicas da eficácia do Spravata, justamente para pacientes com depressão grave e resistente a outros esquemas terapêuticos, como na presente hipótese.

Considero assim, comprovação mínima e suficiente da probabilidade do direito, haja vista se tratar de medicação cujo uso hospitalar foi expressamente indicado pela médica assistente do requerente, e tendo em vista que a hipótese se enquadra nos requisitos supra, determinados pelo artigo 10, § 13, I da Lei 9.656/98 a permitir o fornecimento obrigatório pelo plano de saúde ainda que não conste do rol da ANS.

Em idêntico sentido, cito jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “
spravato
”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 2. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 3. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA). 4. Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos. Precedentes. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5001823-85.2024.8.08.0000, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/May/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal). 2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o
medicamento SPRAVATO
vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada. 3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5009331-19.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data 24.11.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO). LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais restaram atendidos. II – Resta comprovada a necessidade da agravada de se submeter ao tratamento solicitado, com a administração do medicamento em questão, na forma como indicado pelo profissional que a acompanha, inclusive de forma urgente sob risco de morte (probabilidade do direito). III - Não há como desconsiderar a prescrição médica direcionada por profissional da saúde que, após consultar pessoalmente a agravada, traçou o melhor método para diagnóstico do quadro clínico da paciente, conforme laudo médico carreado aos autos. IV - Especificamente em relação ao
SPRAVATO
esta Corte Estadual tem se pronunciado pelo deferimento de sua disponibilização pelo plano de saúde, tendo em data recentíssima, enunciado que “A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (‘Spravato’) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA”. Precedentes. V - Quanto a perigo de dano, observou-se que, por certo, o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida. VI – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. AI 5013808-85.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 26/Aug/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÍNDROME DO PÂNICO E DEPRESSÃO. RISCO DE VIDA. POTENCIAL SUICÍDIO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. CLORIDRATO DE ESCETAMINA.
SPRAVATO
. RECOMENDAÇÃO POR AGÊNCIAS INTERNACIONAIS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. EFICÁCIA COMPROVADA. TRATAMENTO ADMINISTRADO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O laudo médico aponta que há risco de morte, diante do que chamou de “ideação suicida”, mencionando ainda que a paciente já foi submetida a diversos tratamentos, sem que tenha havido resposta adequada aos sintomas de depressão grave. 2. A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (“
Spravato
”) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA. 4. Trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde, não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. A.I Número: 5009565-98.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: DES RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data: 08/Mar/2024)

O
periculum in mora,
na hipótese, é inverso, da parte agravada, em razão do relatório médico indicar tendência suicida ainda presente.

Sendo assim, inexistem motivos para alterar a decisão que concedeu a tutela de urgência, amparada no art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:255906:1725568417:60bd468f18aaa5b129f8d733c6b730bc960993d4579aeb08295433fa15b91087

2
https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=247369

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.